Tribunal: TJMT
Processo: 0015264-78.2013.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015264-78.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RIVIANI MARIA TAQUINI DOS SANTOS - CPF: 902.335.811-20 (APELANTE), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), RIVIANI MARIA TAQUINI DOS SANTOS - CPF: 902.335.811-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso do MUNICÍPIO; Desproveu do autor e retificou em parte a sentença.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL No 568/1999 VIGENTE ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 1.737, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012 - PREENCHIDOS - DIREITO CONFIGURADO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O TEMA 810/STF – HONORÁRIOS MANTIDOS - RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Não se conhece recurso firmado por advogado que não detém poderes para defesa do patrocinado nos autos.

O artigo 17 da Lei Municipal no 568/99, alterado em parte pela Lei Municipal no 663/01, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Município de Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional vertical, logo, presentes os requisitos dispostos em lei, ao servidor deve ser garantida a sua progressão.

Devida é a progressão vertical de servidora pública que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

“A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária
.” (TJMT, RAC 11357/2013).

Aplica-se, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), consoante o decidido no Tema no 810, pelo Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reexame Necessário e Recursos de Apelação interpostos pelo
Município de Sinop e Riviani Maria Taquini dos Santos,
em face de sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, em que o Magistrado Singular, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial reconhecendo o direito da autora à percepção da progressão funcional, em sua modalidade vertical, prevista no artigo 17 da Lei Municipal no 568/99, nos termos das alterações insculpidas pela Lei Municipal no 663/01, devendo esses valores serem incorporados vencimento, bem como o pagamento das verbas respectivas a partir de 06/08/2011, com os reflexos, acréscimos de juros e correção monetária, a serem devidamente apurados na fase de liquidação de sentença, respeitando-se em todo caso a prescrição quinquenal.

Condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 01 (um) URH, conforme Resolução no 096/2007.

O Município de Sinop, sustenta em suas razões recursais, a inconstitucionalidade das Leis Municipais nos 568/99 e 663/01, uma vez que criam despesas, vantagens e aumentos de remuneração sem prévia dotação orçamentária, suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

Requer, assim, o provimento do recurso para fins de excluir a condenação imposta ao município e reformar a condenação dos honorários advocatícios.

Por outro lado, a autora argumenta que sua pretensão é ver considerada, de forma cumulativa o seu direito ao adicional por antiguidade e merecimento, por se tratar de fundo de direito, limitando apenas os efeitos patrimoniais as prestações não prescritas, conforme Súmula 85 do STJ, requerendo, ainda, a majoração dos honorários.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes que pugnaram pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 2779378 e certidão Id. 2779381).

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifestar por ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id. 2905604).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SINOP)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, o Município de Sinop aduz, em síntese, que as Leis Municipais ns. 568/99 e 663/01 são inconstitucionais, por não respeitarem a Constituição Federal, bem como a Lei no. 101/2000, por isso, os atos delas decorrentes são nulos.

Ocorre que, o recurso de apelação fora subscrito por Assessor Jurídico, sem procuração nos autos.

Pois bem. O artigo 76, em seu §2o, I, do CPC, é bem claro, ao dispor que, se o vício não for sanado, o recurso não deve ser conhecido,
in verbis:

“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

[...]

§2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;
” (destaquei)

Sendo assim,
o recurso interposto não deve ser conhecido, ante a irregularidade de representação do Município de Sinop.

Aliás, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO SUBSCRITOR DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO.NÃO CONHECIMENTO.

1. Nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual.

2. Embargos de declaração não conhecidos.”
(EDcl no AgRg no Ag 1090116/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 7/12/2016). (destaquei)

Nesse sentido também é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO - INTIMAÇÃO - ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - PRESCRIÇÃO DO PERCENTUAL DE CUMULATIVIDADE INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEI - FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS - INCONSTITUCIONALIDADE - DESPESA DE PESSOAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OFENSA AO ARTIGO 169, §1o, I DA CF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PROGRESSÃO VERTICAL – ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 663/2001 - INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STF E STJ - DIREITO À PROGRESSÃO INALTERADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 810/STF - APELO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1.[...]"
O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido."(Apelação / Remessa Necessária 88690/2017, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 24/01/2018).
[...] 9.Recurso do Município não conhecido.10.Sentença parcialmente retificada.”
(Apelação / Remessa Necessária 151568/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018) (destaquei)

Com essas considerações,
não conheço
o recurso apresentado pelo Município de Sinop.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Conforme relatado, trata-se de reexame com apelação interposta por Riviani Maria Taquini dos Santos em relação à sentença proferida em ação ordinária de cobrança, que julgou procedentes os pedidos da inicial e reconheceu o seu direito à progressão funcional vertical da carreira.

Pois bem. A Lei do Município de Sinop no 568, de 25 de outubro de 1999, que “dispõe sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, estabelece o Lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de Carreira dos Servidores e dá outras providências”, dispunha:

[...] Art. 16 – Progressão é a elevação do servidor à posição imediatamente superior àquela a que pertence, dentro da mesma classe.

Art. 17 - Os Servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

§ 1o – O pessoal do magistério (professores) além da progressão vertical, progredirá também, em linha horizontal, mediante comprovação documentada de sua capacitação devidamente reconhecida pelo MEC.

§ 2o - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuada o exame dos boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3o - As linhas de progressão verticais, são representadas pelas letras A, B, C, D, E, F, G, e corresponderão cada uma, a cinco anos de efetivo exercício.

§ 4o - É contado o tempo de serviço de cargo efetivo anterior a data de publicação desta Lei, para o fim de progressão funcional, devendo ser efetuado automaticamente, o enquadramento na nova situação daqueles servidores que já contarem com direito adquirido. § 5o - O servidor efetivo investido em cargo comissionado será contado o tempo de serviço para fins de progressão, que será relativo somente ao cargo efetivo.

§ 6o - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento):

a) A: 0.02;

b) B: 0.04;

c) C: 0.06;

d) D: 0.08;

e) E: 0.10;

f) F: 0.12;

g) G: 0.14. [...].

Posteriormente, a Lei do Município de Sinop no 663, de 20 de dezembro de 2001, alterou o artigo 17 da Lei no 568, de 25 de outubro de 1999:

[...] Art. 7o - Altera o parágrafo terceiro do artigo 17 da Lei 568/99, que passa a vigorar com a seguinte redação: ‘§ 3o - As linhas de progressão verticais são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício.

Art. 8o - Altera o inciso I do parágrafo 6o do artigo 17 da Lei 568/99, que passa a vigorar com a seguinte redação: ‘I - Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por Antiguidade e merecimento):

I - 0.02

II - 0.04

III - 0.06

IV - 0.08

V - 0.10

VI - 0.12

VII - 0.14

VIII - 0.16

IX - 0.18

X - 0.20

XI - 0.22

XII - 0.24

XIII - 0.26

XIV - 0.28

XV - 0.30

XVI - 0.32

XVII - 0.34

XVIII - 0.36

XIX - 0.38

XX - 0.40

XXI - 0.42

XXII - 0.44

XXIII - 0.46

XXIV - 0.48

XXV - 0.50

XXVI - 0.52

XXVII - 0.54

XXVIII - 0.56

XXIX - 0.58

XXX - 0.60

XXXI - 0.62

XXXII - 0.64

XXXIII - 0.66

XXIV - 0.68

XXXV-0.70.

Por sua vez, a Lei do Município de Sinop no 1.737, de 23 de novembro de 2012, foi responsável por revogar “os capítulos V, VI e VII da Lei no 568, de 25 de outubro de 1999”.

[...] Art. 1o. Esta Lei promove modificações na Lei no 568/99, de 25 de outubro de 1999, e suas alteração posteriores, que trata da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal.

Art. 2o. Fica revogado o Capítulo V – Do Plano de Carreiras e dos Cargos, compreendendo do art.14 ao art. 15, da Lei no 568/99.

Art. 3o
. Fica revogado todo Capítulo VI – Da Progressão Funcional,
compreendendo do art. 16 ao art. 31, da Lei no 568/99.

Art. 4o. Revoga-se na íntegra o Capítulo VII – Do Boletim de Merecimento, compreendendo do art. 32 ao art. 49, da Lei no 568/99.

Art. 5o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a disposições em contrário. [...].
(destaquei)

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942 com a redação dada pela Lei no 12.736, de 30 de dezembro de 2010), estabelece que
“Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue
.”
(artigo, 2o) (destaquei)

Dessa forma, é certo que até a data da revogação do capítulo VI da Lei no 568, de 25 de outubro de 1999, ocorrida em 23 de novembro de 2012, a progressão funcional vertical do servidor deve ocorrer nos moldes estabelecidos pela referida Lei.

Todavia, a sentença não limitou a vigência da Lei do Município de Sinop no 568, de 25 de outubro de 1999, uma vez que apenas fixou termo inicial:
“reconhecer o direito do requerente à progressão funcional vertical da carreira, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei no 568/99, e alterações da Lei no 663/01).
”

Dessa forma,
nego provimento
ao recurso de apelação da parte autora.

Passo a análise da matéria, em sede de remessa necessária.

Da Preliminar de Arguição de Inconstitucionalidade
Incidenter Tantum:

O Município de Sinop sustenta a tese de inconstitucionalidade
incidenter tantum
da Lei Municipal no 568/99, com as alterações introduzidas com a Lei Municipal no 663/01, especificamente, os §§ 3o e 6o, inciso I, do artigo 17 da Lei Municipal no 568/99, uma vez que trouxeram aumento de despesa com pessoal sem prévia dotação orçamentária, como determina o artigo 169, §1o, I, da Constituição Federal.

Os dispositivos legais acoimados de inconstitucionais especificam a previsão de gratificação por antiguidade e merecimento aos servidores públicos do Município de Sinop, no percentual de 2% (dois por cento), que era a cada 5 (cinco) anos de trabalho, com a Lei no 568/99, passando a ser o aumento a cada ano de efetivo labor, com a Lei Municipal no 663/01.

Registro, por oportuno, que a referida questão encontra-se pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Sodalício, motivo pelo qual desnecessária a remessa destes autos para o Tribunal Pleno.

Com efeito, o entendimento consolidado é de que a ausência de previsão orçamentária inviabiliza o pagamento da vantagem apenas no exercício financeiro em que a lei que a prevê foi editada.

Vejamos:

“Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis federais no 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3. Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2o 37, X, e 61, § 1o, II, a, da Constituição Federal); desrespeito ao princípio da isonomia (art. 5o, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1o, da CF). 4. Não configurada a alegada usurpação de iniciativa privativa do Presidente da República, tendo em vista que as normas impugnadas não pretenderam a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos. 5. Distinção entre reajuste setorial de servidores públicos e revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos: necessidade de lei específica para ambas as situações. 6. Ausência de violação ao princípio da isonomia, porquanto normas que concedem aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, se for o caso, não afrontam o princípio da isonomia. 7.
A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro
. 8. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1o, da Carta Magna. Precedentes: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente.”
(ADI n.o 3.599/DF, Tribunal Pleno, rel. Ministro Gilmar Mendes, j. em 21/05/2007, DJE de 14/09/2007) (destaquei)

Como se verifica, os indigitados atos normativos foram editados em 1999 e 2001, de maneira que o lapso temporal entre a promulgação das leis e os efeitos da pretensão concedido nos autos, por si só, afasta a inconstitucionalidade pleiteada, bem como da negativa de vigência a dispositivos da Lei de Responsabilidades Fiscais.

No caso, se houvesse eventual vício deveriam ter sido questionados contemporaneamente, pois a falta da previsão orçamentária, como dito, somente impediria a concessão do aumento de despesas para aquele exercício financeiro.

Neste mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2
. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória
.”
(Apelação / Remessa Necessária 89865/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018) (destaquei)

Isso posto, rejeito a preliminar suscitada.

Com relação à prescrição, é cediço que nas ações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as prestações pecuniárias aquelas vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da ação que vise à cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 83/STJ e 163/STF e o entendimento jurisprudencial (Apelação/Reexame Necessário, 60579/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/09/2012, Data da publicação no DJE 26/10/2012).

Considerando que a ação foi proposta em 07/11/2013, as parcelas pleiteadas com esta ação
anteriores a 07/11/2008
, estão prescritas, pois abrangidas após o quinquênio anterior à propositura da presente ação.

Nesse sentido:

“[...] Em se tratando de relação de trato sucessivo, o indeferimento do pedido pela Administração é o termo a quo para o cômputo do prazo quinquenal. Em não havendo negativa expressa, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que nas hipóteses em que a Administração, por omissão, não paga benefícios aos servidores, a prescrição não atinge o próprio fundo de direito, mas tão somente as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ. [...]”(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 208.634/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 28/9/2012).

Isso posto, mantenho o acolhimento da preliminar de prescrição, reconhecida pelo Magistrado Singular, para o fim de declarar prescrita a pretensão patrimonial da autora, que atinja fatos com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação.

Do Mérito:

A autora foi admitida no quadro dos servidores públicos municipais mediante aprovação em concurso público para o cargo de Zeladora, Referência QC-05 e interpôs a presente ação de cobrança para resguardar seu direito à progressão funcional amparado na Lei Municipal no 568/99 (com as alterações introduzidas pela Lei Municipal no 663/01), que dispõe o seguinte:

“
Art. 17
– Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

(...)

§ 2o - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3o - As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício.

(...)

§ 6o - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento):

(...)

Art. 20
– Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:

I – Contar com 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.

II – Obter, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos percentuais no Boletim de Merecimento”

De se notar que inexistem informações sobre a avaliação realizada por comissão para a obtenção de progressão.

Contudo, mesmo não tendo havido pedido administrativo para a progressão, tampouco prova sobre o processo de avaliação, tais situações, não podem servir de óbice para a concessão do direito da autora.

Isso porque, a autora logrou êxito em demonstrar durante o processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, para almejar a progressão funcional, uma vez que foi nomeada em 12/06/1998, através da Portaria no 236/1998.

Ademais, cabia à administração pública realizar a avaliação de desempenho, conforme evidenciado na Lei Municipal no 568/99, em seu art. 26, que prevê competir à unidade de Recursos Humanos organizar a relação dos servidores com direito a progressão, senão vejamos:

“Art. 26 – Até o primeiro dia útil do mês de junho de cada ano, a Unidade de Recursos Humanos organizará a relação dos servidores com data base de 30 (trinta) de junho, com direito a concorrerem à progressão e a enviará à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, acompanhada das respectivas anotações funcionais.”

Com efeito, a administração não realizou a avaliação de desempenho para progressão, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir a autora o ônus da omissão da administração pública.

Nesse sentido os precedentes reiterados deste Sodalício, em casos similares, pelo que passo a transcrever:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS NoS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP EM ANTINOMIA COM O DISPOSTO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONCESSÃO DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO –
INOBSERVÂNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária. (TJMT, RAC 11357/2013). A progressão vertical de servidora pública que cumpre o intervalo temporal previsto em lei é devida, ainda que não tenha participado de avaliação de desempenho, por pura omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la
.”

(N.U 1000670-37.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (destaquei)

“APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO -INTIMAÇÃO - ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - NÃO CONHECIDO - APELO DE NATALINA ROSA AIOLFI LATREILLE E REMESSA NECESSÁRIA - PLEITO DE PROGRESSÃO VERTICAL - INTELIGÊNIA DO ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99 - LIMITAÇÃO TEMPORAL- TERMO FINAL - DATA DA PROPOSITURA DA INICIAL - INADMISSIBILIDADE - VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI - INCONSTITUCIONALIDADE - DESPESA DE PESSOAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OFENSA AO ARTIGO 169, §1o, I DA CF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ - APELO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO - APELO DA AUTORA DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1."O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido."(Apelação / Remessa Necessária 88690/2017, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 24/01/2018)
2.Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Reconhecido, no caso concreto, o direito à progressão funcional a partir da vigência da lei que a instituiu, com efeitos financeiros devidos a partir do quinquênio anterior à propositura da ação.

3. [...] “A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. (ADI 3599 / DF - Distrito Federal Relator Min. Gilmar Mendes; Julgamento: 21/05/200; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; DJE 14/09/2007)
”

4.[...]"Caracterizada está a flagrante violação a literal disposição de lei, qual seja, ao artigo 2o do Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942 com a redação dada pela Lei no 12.376, de 30 de dezembro de 2010, visto que o acórdão rescindendo limitou a vigência ao artigo 17 da Lei do Município de Sinop no 568, de 25 de outubro de 1999, à data da propositura da inicial, e não à da sua revogação, a autorizar a procedência do pedido na rescisória, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil derrogado, em vigor ao tempo da propositura da pretensão. Ação rescisória julgada procedente”. (AR 94111/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2018, Publicado no DJE 19/02/2018).

5. “[...]3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...]”(STJ - REsp no 1495146/MG - Min. Mauro Campell Marques). 6.Recurso do Município de Sinop não conhecido e Apelo da parte autora desprovido e Sentença parcialmente retificada.
”

(N.U 0002870-39.2013.8.11.0015, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019). (destaquei)

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDORA PÚBLICA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - CABIMENTO - PREVISÃO LEGAL - DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO - ARTIGO 95 DA LEI MUNICIPAL 253/1993 - CONDIÇÕES - PREENCHIMENTO - INCIDÊNCIA - EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PERIGOSA - PRECEDENTES. PROGRESSÃO FUNCIONAL - LEI QUE PREVÊ PAGAMENTO A SERVIDORES - CONSTITUCIONALIDADE - AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IMPLICAÇÃO, CASO RECONHECIDA - MERA INEFICÁCIA TEMPORAL. PROGRESSÃO VERTICAL - ACOLHIMENTO - INTERSTÍCIO TEMPORAL PREVISTO EM LEI - CUMPRIMENTO - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - NÃO REALIZAÇÃO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PAGAMENTO - DATA DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. APURAÇÃO DE VALORES - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - QUANTUM - VALOR R$ 1.000,00 (MIL REAIS) - RAZOABILIDADE. ATUALIZAÇÃO DO VALOR - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA - ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 - ENTENDIMENTO DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - PERÍODO ANTERIOR - CORREÇÃO MONETÁRIA - PARCELAS REMUNERATÓRIAS - INPC.

O direito ao adicional de insalubridade, previsto na Lei Municipal de Sinop no 253/1993, independe de regulamentação e é devido ao servidor público que se encontre nas condições previstas no artigo 95 do referido estatuto legal. Será devido apenas enquanto perdurar a função perigosa. Precedentes. Não se pode acoimar de inconstitucional lei que prevê pagamento a servidores com fundamento em ausência de dotação orçamentária não comprovada, mesmo porque, caso fosse eventualmente reconhecida, implicaria mera ineficácia temporal do diploma, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal. Devida é a progressão vertical de servidora pública que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.
A apuração dos valores será feita em liquidação de sentença.
[...]” Sentença parcialmente retificada.
(Apelação / Reexame Necessário 32452/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 10/07/2015) (destaquei)

Portanto, a autora faz jus ao recebimento dos valores, não prescritos, nos termos da legislação vigente.

No que tange à liquidez da sentença, não merece reparos, pois apesar de ter a autora colacionado aos autos memoriais de cálculos, é indispensável à correção dos valores, por meio de liquidação, aplicando-se corretamente os índices de correção monetária e juros de mora.

Assim, mantem-se o entendimento exarado pelo Magistrado de Primeiro Grau, ao determinar sejam apurados os cálculos em liquidação de sentença, já que não se mostra viável a simples admissão do valor encontrado pelo autor.

No que se refere à fixação dos honorários sucumbenciais a sentença está correta.

Isso porque, é sabido que vencida a Fazenda Pública os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, do lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo causídico e o tempo exigido para o seu serviço, de acordo com as regras do § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil. E, neste caso, entendo como justo o valor arbitrado em 01 (um) URH – Unidade Referencial de Honorários, conforme Resolução no 096/2007 e atualizações, equivalente a quantia de R$ 896,51 (oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos).

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu que não é aplicável o artigo 1o-F, da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.

Desse modo, relativamente à correção monetária, utiliza-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir de janeiro de 2001.

Isso posto,
não conheço
do recurso de apelação do Município de Sinop;
nego provimento
ao recurso de apelação da autora e, em sede de reexame,
retifico

parcialmente a sentença
, para o fim de estabelecer quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a contar de janeiro de 2001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020